Tribunal: STF
Processo: ARE 1585249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIVATIVAS DE LIBERDADE REDUZIDAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, com incidência do artigo 1º, inciso II, alínea 'c', da Lei nº 8.072/90, às penas de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 10 dias-multa à razão unitária mínima, pela prática de crime de latrocínio ocorrido em estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
No recurso da defesa do réu F., há quatro questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da decisão unipessoal por ausência de fundamentação idônea; (ii) preliminar de nulidade do interrogatório do acusado por cerceamento de defesa; (iii) absolvição por insuficiência probatória acerca do animus necandi e do animus furandi; (iv) subsidiariamente, desclassificação para o crime de homicídio, afastamento da majorante do concurso de pessoas e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No recurso da defesa do réu M., há duas questões em discussão: (i) preliminar de falta de justa causa; (ii) absolvição com fundamento no artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo de origem analisou suficientemente o conjunto probatório e enfrentou as teses defensivas, ainda que de forma concisa. A fundamentação exauriente sobre cada argumento não é exigência legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e doutrina. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do interrogatório do acusado F. por cerceamento de defesa, na medida em que foi concedido acesso aos documentos do inquérito policial durante a solenidade, possibilitando à defesa conhecimento das informações antes do interrogatório, não havendo demonstração de efetivo prejuízo ao réu. Comprovadas suficientemente no curso da instrução processual a autoria e materialidade do delito de latrocínio imputado aos réus. Dolo de subtrair coisa móvel alheia mediante o emprego de violência, exercida a partir de golpes de faca, que resultou na morte da vítima, que restou bem delineado pelos substratos reunidos. Adequada a justa causa à deflagração da persecução penal. Decreto condenatório mantido nos moldes em que proferido. Animus furandi e animus necandi suficientemente elucidados, de modo que rechaçada a tese desclassificatória para o ilícito de homicídio. Na dosimetria, afasta a mácula à culpabilidade dos agentes, foram reduzidas as penas base. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu F.. Reprimendas corporais reduzidas para 21 anos de reclusão para M. e 20 anos de reclusão para F.. Não conhecido o recurso de F. no ponto em que almejava o afastamento da majorante do concurso de pessoas, na medida em que a magistrada de piso deixou expressamente de aplicá-la. Pleito de restituição de veículo que não foi analisado pelo juízo a quo, descabendo, portanto, manifestação desta Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância. Prisão preventiva mantida por ocasião da prolação do decreto condenatório, inalterados seus motivos ensejadores, que se revela adequada frente à ordem constitucional. Matéria prequestionada.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso de F. conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas privativas de liberdade impostas para 21 anos de reclusão para o réu M. e 20 anos de reclusão para o réu F., mantidas as demais disposições sentenciais.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, 'd', 157, § 3º, II; CPP, arts. 156, 381, II, III, 386, II, IV, V, VII, 563; CPC, 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 610; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1655525/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15/12/2020; STJ, AgRg no REsp 2.071.163/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 28/08/2023; TJRS, Apelação Criminal nº 50174919120208210027, 7ª Câmara Criminal, Rel. José Conrado Kurtz de Souza, j. 27/05/2021; TJRS, Apelação Criminal nº 70078968898, 8ª Câmara Criminal, Rel. Fabianne Breton Baisch, j. 18/12/2019.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente